Tribunal: TJDFT
Processo: 0759637-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759637-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO VIEIRA GOMES RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Exclua-se o processo da pauta, pois não foram analisados os documentos apresentados pelo recorrente quanto à gratuidade de justiça. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Os documentos apresentados não retratam, todavia, a realidade do recorrente. As movimentações dos extratos são incompatível com a situação do autor, que ajuizou dezenas de demandas nos últimos anos, sempre se qualificando como "eficiente orientador de dissertações de mestrado desde 1.999, com endereço na Quadra 713 Sul Bloco l casa 22, Asa Sul, CEP 70380-712", além de pedagogo experiente na orientação de alunos. Assim, a moradia em região nobre da cidade, a profissão do recorrente, a propriedade de um ônibus e de um Fiat Freemont (conforme revelam algumas das dezenas de ações em que é autor) e as notícias de que é o orientador com mais alunos no mercado, inclusive com outdoors de propaganda de seus serviços (https://www.instagram.com/melhorosuamonografia/), revelam que o recorrente tem condições financeiras de arcar com o preparo, cujo valor é o mais baixo de todas as unidades da federação. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA